Tribunal: STF
Processo: ARE 1540701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 638, fl. 5):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS e LAVAGEM DE BENS E VALORES. Preliminares. Interceptações telefônicas. Prévia autorização judicial fundamentada. Licitude das provas. Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia, ademais, superada com a prolação da sentença. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos policiais civis corroborados pelas conversas captadas/interceptadas. Vínculo associativo evidenciado pelo acervo probatório. Condenação mantida. Penas-base acima do piso em face de circunstâncias desfavoráveis representadas pela acentuada culpabilidade e antecedentes desabonadores. Basilares atinentes ao crime de lavagem de dinheiro redimensionadas. Continuidade delitiva quanto aos delitos da Lei nº. 9.613/98. Concurso material entre estes e a associação. Regime prisional fechado único adequado às infrações penais, a par do quadro negativo igualmente colidente com retiro menos severo. Provimento parcial tão-só ao apelo de MATHEUS e VALTER, com correção de erro material na parte dispositiva da sentença.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 701), foram desprovidos (Doc. 745). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 755), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA VILA NOVA e VALTER JOSÉ VILA NOVA alegam que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XII, XLVI, XLVII, LIV e LVI, e 93, IX, da CF/1988.



    Sustentam, para tanto, que “a ilustre magistrada a quo, ao sentenciar o feito – repise-se, mesmo diante de manifesta nulidade arguida pela Defesa, em vista da total falta de fundamentação -, argumentou no sentido de que as a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada, malgrado naturalmente os acusados não se conformem com a fundamentação” (Doc. 755, fl. 8).



    Argumentam que “a fundamentação possui o ônus de colocar a decisão que se prolata na particularidade no campo mais amplo da cadeia das decisões tomadas anteriormente (pode-se dizer, com algum cuidado, precedentes)” (Doc. 755, fl. 12).



    Ponderam que há “violação do dever constitucional de fundamentação das decisões, na medida em que a decisão não individualiza a conduta do recorrente e não apresenta os elementos de convicção que levaram à conclusão do deferimento da quebra do sigilo telefônico, circunstância que demanda a tutela deste Supremo Tribunal Federal” (Doc. 755, fl. 13). 



    Sustentam que “no período apontado pela prática da lavagem de dinheiro não restou demonstrada integralmente a existência de crime antecedente, não há que se falar em aumento do patamar máximo, eis que apenas os 06 meses finais foram correspondentes” (Doc. 755, fl. 19). 



    O Juízo de origem negou seguimento o RE quanto às matérias tratadas pelos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Código de Processo Civil (Doc. 772).



    No Agravo (Doc. 777), a parte recorrente afirma, em resumo, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou indevidamente as Súmulas 284/STF e 279/STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 755, fl. 5):



    Quanto ao requisito em questão, quadra ressaltar que, no caso em apreço, o v. acórdão recorrido violou diretamente o artigo 5º, inciso XII (inviolabilidade das comunicações), XLVI (individualização das penas), LIV (devido processo legal), LVI (prova ilícita), ou seja, norma consagrada como direito fundamental de todo e qualquer cidadão, que transcende os interesses subjetivos da causa e demandam uma esmerada análise por parte deste Excelso Pretório. 



    No caso sub examine, há inobservância das mencionadas normas, que asseguram o direito inviolabilidade das comunicações, individualização das penas, devido processo legal e a prova ilícita, porquanto o v. acórdão recorrido deixou de reconhecê-las em benefício dos recorrentes. 



    Destarte, a repercussão da discussão da presente causa não se restringe aos ora recorrentes, mas se estende a todos os jurisdicionados, fazendo-se indispensável o conhecimento deste apelo extremo com vista à consequente apreciação da matéria suscitada.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chance de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 638, fls. 7-10):



    […]



    No caso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público recebeu notícia anônima de que VALTER liderava grupo criminoso na região de Piracicaba e utilizava o comércio “Vila Nova Veículos” para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas, dando início às diligências com o intuito de confirmar a veracidade da informação através de investigações de campo e consulta aos órgãos públicos (fls. 141/146 e 147/179). 



    Diante das constatações preliminares quanto à existência de relacionamento entre VALTER e indivíduos conhecidos pela prática da espúria mercancia, instaurou-se o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº. 94.1093.0000025/2017-0 (fls. 132/136). 



    Em seguida, apurou-se, das informações requisitadas à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que o estabelecimento comercial de VALTER - o qual aparentava ter constante movimentação de compra e venda - não emitia notas fiscais, nem recolhia impostos (fls. 194).



    Verificou-se através de pesquisa, ainda, haver oito automóveis em nome de VALTER, dezoito outros pertencentes a sua genitora e sete em nome de seu filho MATHEUS, estando ambos relacionados, respectivamente, a oito e a dois imóveis, consoante cadastro da companhia de energia elétrica CPFL (fls. 205/211). 



    Posteriormente, a julgadora singular deferiu o requerimento da Justiça Pública e determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário de VALTER e MATHEUS (fls. 90/95 do apenso nº. 1009912-82.2018.8.26.0451), apurando-se que as movimentações financeiras deles se mostravam desproporcionais e incompatíveis com os registros da Receita Federal.



    Nesse passo, ante os indícios de que a atividade comercial de VALTER estava relacionada com a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, o Parquet pleiteou a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas, “... único meio de desvendar a estrutura do grupo criminoso, individualizar condutas, aferir a logística, o modus operandi, identificar a participação de pessoas ainda desconhecidas e o desmantelamento dessa organização delitiva”, pois “... os meios investigativos disponíveis até o momento para elucidação dos fatos já foram utilizados” (fls. 02/29 do apenso nº. 0007163-75.2019.8.26.0451). 



    Na sequência, autorizou-se a interceptação das linhas telefônicas de VALTER, MATHEUS, MARCOS, vulgo ‘Marquinhos’, GABRIEL e DAVI (fls. 31/33, 280/282, 587/588 e 693/694 do apenso), bem como prorrogou o prazo da diligência (fls. 110/111, 163/164, 209/211, 415/416 e 480/481 do apenso próprio). 



    Despropositadas, portanto, as alegações de que as interceptações telefônicas teriam decorrido exclusivamente de ‘denúncia anônima’ e que “inauguraram uma investigação criminal’, tendo em vista os elementos colhidos entre a informação anônima e a medida ora combatida. 



    Como já decidiu o Pretório Excelso, “Conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de persecutio criminis, a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova” (STJ, 5ª T., HC 273141/SC, Relatora Ministra LAURITAVAZ), exatamente como ocorreu in casu. 



    E, ainda diversamente do que tenta fazer crer a Defesa de VALTER e MATHEUS, o Procedimento Investigatório Criminal nº. 94.1093.0000025/2017-0 foi instaurado após diligências efetuadas pelo Ministério Público confirmando parte da informação. Registre-se que os policiais civis, em juízo, foram claros ao salientar que as investigações começaram após a instauração do PIC e se reportaram aos atos realizados na fase de captação de conversas telefônicas e não às diligências desempenhadas pelo GAECO desde o recebimento da notícia anônima. 



    Além disso, verifica-se que a medida cautelar foi deferida em face da existência de ‘indícios razoáveis’ de autoria e diante da impossibilidade de se obter prova por outros meios, observados os artigos 2º, 4º e 5º, todos da Lei nº. 9.296/96. 



    Com relação ao primeiro requisito, ensina a doutrina que, ‘... para a determinação da violação do sigilo telefônico, não é necessário juízo de certeza a respeito do envolvimento da pessoa investigada ou processada na prática do delito sob apuração, bastando que se detecte a plausibilidade desse envolvimento’ (Norberto Avena, ‘Processo Penal’, Rio de Janeiro: Forense, 2.021, pág. 510).



    Aqui, anote-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa de MARCOS, REGINA e DAVID, não se trata de interceptação por prospecção, isso porque já se observavam indícios de que VALTER estava envolvido em prática ilícita. 



    Quanto àqueles acusados e GABRIEL, ocorreu, durante a interceptação telefônica regularmente autorizada, o encontro fortuito de provas da participação deles e da ocorrência de outro crime (associação para o tráfico), algo apto a delinear o ‘fenômeno da serendipidade’ e elemento probatório válido, conforme farta jurisprudência. 



    ‘Configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de medida de interceptação telefônica judicialmente autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para identificar novas pessoas acidentalmente reveladas pela prova, notadamente quando se trata de investigação relacionada a membros de uma organização criminosa com várias ramificações, responsáveis pela prática de vários delitos em diversos setores’ (STJ, RHC 70123/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Dje 13-09-2016). 



    Por isso mesmo, não há falar em “fishing expedition”, medida sem lastro mínimo ou de objetivo indefinido, situação diversa da hipótese sob análise. 



    Ademais, “O Estado não deve quedar-se inerte ao ter conhecimento da prática de outros delitos no curso da interceptação telefônica legalmente autorizada” (STF, HC 105527/DF, Relator Ministra ELLEN GRACIE), algo até mesmo lógico ou racional.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa, mantendo a condenação da parte ora recorrente nos artigos 1º, § 1º, I e II, da Lei 6.913/98 e 35, caput, da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos. Além disso, reduziu as penas totais a eles aplicadas.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Quadrilha ou bando. Estelionato. Corrupção ativa. Artigos 288; 171, § 3º; e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (RE 1316795 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 04/09/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(ARE 1466385 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 26/02/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(ARE 937266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 29/04/2016)



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente